Tribunal: TJPA
Processo: 0855188-16.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855188-16.2021.8.14.0301

APELANTE: CONCEICAO MARIA SOARES DA SILVA

APELADO: MARIA DO SOCORRO CORREA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0855188-16.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: CONCEIÇÃO MARIA SOARES DA SILVA

ADVOGADA: IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS

ADVOGADA: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE

EMBARGADA: MARIA DO SOCORRO CORREA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOÃO VICTOR DA SILVA SABEL

ADVOGADA: CRISTIANE DO SOCORRO CUNHA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONCEIÇÃO MARIA SOARES DA SILVA
, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que restou assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM SEGUNDO GRAU. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS. BENFEITORIAS NÃO PLEITEADAS POR RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação, e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA. A apelante alega que houve estorno indevido de pagamentos, simulação contratual, benfeitorias não indenizadas e que faz jus ao benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) apurar a legalidade do despejo e da cobrança de aluguéis, bem como a possibilidade de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça pode ser concedida em segundo grau com efeitos ex nunc, conforme art. 98 do CPC, desde que comprovada a hipossuficiência, o que restou demonstrado nos autos pela apelante.

4. A inadimplência contratual foi reconhecida, sendo incontroversa a ausência de pagamento dos encargos locatícios pela locatária, sem justificativa jurídica apta a afastar as consequências legais previstas na Lei do Inquilinato.

5. A alegação de que houve estorno de pagamentos não afasta o inadimplemento, e eventual controvérsia sobre esse ponto deveria ser resolvida por ação de consignação em pagamento, o que não ocorreu.

6. O pedido de indenização por benfeitorias não foi veiculado por reconvenção, conforme exigido pelo art. 343 do CPC, o que inviabiliza sua apreciação no bojo da contestação simples.

7. A alegação de nulidade do contrato por simulação é inovatória e sem respaldo nos autos, não tendo sido objeto de impugnação válida no momento processual oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gratuidade da justiça pode ser concedida em grau recursal com efeitos ex nunc, desde que comprovada a hipossuficiência.

2. A inadimplência contratual do locatário justifica o despejo, nos termos da Lei 8.245/91.

3. A alegação de benfeitorias deve ser deduzida por reconvenção, sendo incabível sua análise em contestação simples.

4. A ausência de comprovação do adimplemento impede o afastamento da cobrança de aluguéis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 167 e 884; CPC, arts. 98, 343 e 373, II; Lei 8.245/1991, arts. 9º, 47, 58, V, 59, 62 e 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1914869/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.09.2022; TJSP, Ap. Cív. 1000292-39.2021.8.26.0581, Rel.ª Des.ª Maria Lúcia Pizzotti, j. 16.10.2023”.

A embargante alega vício de contradição no acórdão de ID 26489411, que majorou os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da dívida, mesmo após ter deferido o benefício da justiça gratuita.

A embargante argumenta que tal decisão viola os arts. 98 e 99 do CPC, pois o deferimento da gratuidade processual isenta a parte do pagamento de custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios.

Aponta precedentes jurisprudenciais que corroboram essa interpretação e requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição, isentando-a do pagamento dos honorários de sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão – PJe Id nº 27.160.111).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão versa sobre apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação, indeferindo o benefício da gratuidade da justiça.

A Corte reconheceu a possibilidade de concessão da justiça gratuita em segundo grau, com efeitos
ex nunc
, diante da comprovação da hipossuficiência da apelante.

No mérito, entendeu-se que a apelante não comprovou o pagamento dos encargos locatícios, tampouco apresentou reconvenção para pleitear indenização por benfeitorias, inviabilizando sua análise na contestação simples.

Rejeitou-se ainda a alegação de simulação contratual, considerada inovatória e desprovida de respaldo probatório.

Constatado o inadimplemento contratual e a ausência de controvérsia quanto à mora, a sentença foi integralmente mantida, com majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da dívida.

Inexistem os vícios sustentados pelas embargantes.

Alegada contradição entre concessão da justiça gratuita e condenação em honorários:

Não há contradição real. O julgado distinguindo com clareza dois aspectos: 1)
A imposição da verba sucumbencial (obrigação processual automática da parte vencida);
2)
A suspensão da exigibilidade dessa obrigação, com base na justiça gratuita.

Essa distinção está conforme jurisprudência pacífica do STJ (e.g. AgInt no AREsp n. 2.593.766/RS), segundo a qual
"[...] quanto à majoração dos honorários, ainda que o recorrente seja favorecido pela assistência judiciária gratuita, importa consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, sendo assegurada por lei apenas a suspensão do pagamento pelo prazo prescricional de cinco anos, caso persista a impossibilidade de satisfação da dívida, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50 e do artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil".

Assim,
nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC se verifica
.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025